Tribunal: TJMT
Processo: 1020285-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020285-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA - CPF: 042.718.331-69 (EMBARGADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por LUCAS DA SILVA nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores cobrados a título de capitalização diária de juros, reconhecidos como indevidos, com o saldo devedor da parte Embargada.

II.
Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de compensação dos valores indevidamente cobrados por capitalização diária de juros com o saldo devedor do Embargado.

III.
Razões de decidir.

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à reanálise da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da repetição do indébito decorrente da capitalização diária de juros, fixando que a devolução deve ocorrer de forma simples, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

5. A compensação de valores pleiteada pelo Embargante foi suscitada apenas em sede de contrarrazões de apelação, não tendo sido objeto de discussão e análise no julgamento do recurso, sendo vedado ao órgão julgador inovar em sede de Embargos de Declaração.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que decline as razões jurídicas que fundamentam a decisão, conforme reiterada jurisprudência.

7. O recurso evidencia mero inconformismo da parte Embargante, com intuito de rediscutir a matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV.
Dispositivo e tese.

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a questão controvertida e fundamenta a decisão de forma clara e coerente.

3. Questões não debatidas no juízo de origem e suscitadas apenas em contrarrazões de apelação não podem ser inovadas em sede de Embargos de Declaração, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 141.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012; TJ/MT, ED 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024, DJe 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
LUCAS DA SILVA
nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual.

Por suas razões de ID. 266216756, o Embargante sustenta, em síntese, a
ocorrência de omissão
no julgado quanto ao pedido de compensação dos valores cobrados a título de capitalização diária de juros, reconhecidos como indevidos, com o saldo devedor da parte Embargada.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

O recurso é tempestivo (ID. 266361774).

Intimada, a Parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo
não acolhimento dos Aclaratórios
(ID. 268141250).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em tela, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, assim ementado:

“Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por LUCAS DA SILVA contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual proposta em face de BANCO DAYCOVAL S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a capitalização diária de juros e condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor do seguro, com compensação na forma dos artigos 368 e 369 do Código Civil. O Apelante sustenta, entre outros pontos, nulidade por cerceamento de defesa e abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, sistema de amortização, capitalização de juros e cobrança de tarifas e seguro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil;

(ii) analisar a legalidade de cláusulas contratuais referentes a capitalização de juros, sistema de amortização, juros remuneratórios e tarifas bancárias;

(iii) definir a validade da cobrança de seguro contratada.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é predominantemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para a análise das cláusulas contratuais, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

4. A capitalização de juros em periodicidade mensal e anual é válida, pois está expressamente pactuada no contrato e é admitida pela MP nº 2.170-36/2001. Contudo, a ausência de previsão expressa da taxa diária configura abusividade, em observância ao dever de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III), devendo ser afastada.

5. Os juros remuneratórios pactuados (2,49% a.m. e 34,33% a.a.) não são abusivos, pois, embora superiores à média de mercado, não ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia, conforme a jurisprudência consolidada no REsp nº 1.061.530/RS.

6. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é legal, não configurando anatocismo ou qualquer outra irregularidade.

7. A tarifa de cadastro é válida, pois está amparada pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e não restou demonstrada a abusividade ou ausência de prestação de serviços. Da mesma forma, a despesa de registro de contrato perante terceiros também é válida, conforme o Tema nº 958 do STJ, ressalvada a ausência de demonstração de abusividade.

8. Quanto ao seguro, não há provas de venda casada ou compulsoriedade, conforme exigido pelo Tema nº 972 do STJ. Assim, mantém-se sua validade no caso concreto.

9. A repetição do indébito referente à capitalização diária deve ocorrer de forma simples, à luz da jurisprudência do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS), que exige demonstração de má-fé do credor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de previsão expressa da taxa diária de juros em contrato bancário configura abusividade, devendo ser afastada a capitalização diária.

2. Os juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado só são considerados abusivos quando ultrapassam o parâmetro de uma vez e meia a média de mercado, conforme análise do caso concreto.

3. A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é válida, não configurando anatocismo.

4. É válida a cobrança de tarifas bancárias e seguro contratados, desde que haja prestação efetiva de serviço e ausência de abusividade.

5. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 368, 369 e 370; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001; Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp nº 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14/10/2020; STJ, Tema nº 958; STJ, Tema nº 972; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020.”

Como se observa, não prospera a tese de que teria havido omissão no
decisum
embargado, visto que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, pormenorizadamente todas as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia, notadamente no tocante à abusividade da capitalização diária de juros e a forma de devolução dos valores cobrados a maior, em dobro ou de forma simples.

A propósito, convém destacar o seguinte excerto do julgado, o qual evidencia que a matéria debatida nos aclaratórios foi expressamente enfrentada,
in verbis
:

“No tocante à
repetição do indébito decorrente da capitalização diária de juros reputada ilegal
, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça, em seu art. 42, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de que tal regra não deve ser aplicada de forma absoluta e automática.

A Corte Especial do STJ, ao apreciar o tema em sede de embargos de divergência, fixou a tese de que "
a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tem como pressuposto a má-fé do credor, a qual se caracteriza por sua conduta de cobrança indevida de forma intencional ou contrária à boa-fé objetiva
" (STJ. EREsp 1.413.542/RS. Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial. J. em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021; destaquei).

Por tal razão,
ausente a demonstração inequívoca da má-fé do Banco Apelado ao cobrar os encargos declarados ilegais
, notadamente diante da controvérsia jurisprudencial acerca do tema e da pactuação expressa da periodicidade de capitalização dos juros,
não deve incidir a penalidade prevista no aludido dispositivo legal
.

Logo,
a repetição deve se dar de forma simples
, consoante pacífico entendimento do STJ.”

Outrossim, no tópico final do voto condutor, ficou consignado que:

“Por fim,
a compensação de valores pretendida pelo Apelado em contrarrazões somente poderá ser realizada em eventual fase de cumprimento de sentença
,
com prestações vencidas inadimplidas
,
não se admitindo
a compensação com
parcelas vincendas
, sob pena de ofensa ao devido processo legal.”

Lado outro, ainda que os embargos de declaração possam ter caráter integrativo ou modificativo, tal consequência é excepcional, só sendo admitida quando evidenciada flagrante nulidade, contradição, obscuridade, omissão ou manifesto erro material.

Sob tal perspectiva, forçoso reconhecer que, em homenagem ao princípio da adstrição, deve o magistrado apreciar a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, nos termos do art. 141 do CPC.

In casu
,
o pedido de compensação formulado pelo ora Embargante
BANCO DAYCOVAL S.A.
somente foi veiculado em sede de Contrarrazões de Apelação
,
não tendo sido objeto de discussão e análise no julgamento do recurso
, de modo que vedado ao órgão julgador inovar e decidir fora do que consta nos autos, mormente em sede de embargos de declaração, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, convém anotar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, tampouco a responder a todos os questionamentos formulados, ou mesmo rebater um a um os argumentos por elas utilizados, bastando que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, dando-se por devidamente motivada a prestação jurisdicional.

Nessa ordem de pensar, impende destacar, ademais, que a integração do acórdão embargado com questões suscitadas a destempo, acarretaria, inexoravelmente, indevida supressão de instância na medida em que não competiria a esta egrégia Corte, neste momento, examinar pedidos sobre os quais o juízo de primeira instância sequer se manifestou, sob pena de negativa de vigência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em verdade, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Parte Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(
Ex vi
STF. AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP. Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual,
os embargos
,
ainda que para efeito de prequestionamento
,
devem ser rejeitados
.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.”
(TJ/MT. ED 1008736-49.2021.8.11.0041. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/04/2024, DJe: 19/04/2024; g. n.).

Por todo o exposto, não havendo demonstração de omissão no acórdão, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025